Tribunal: STF
Processo: RE 600123
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. PROCESSUAL 
   CIVIL. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
   SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O 
   não provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de 
   Justiça não substitui o acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
   conforme dispõe o art. 512 do Código de Processo Civil. 
   Precedentes.
2. Tributário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
   e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Comprovação dos 
   requisitos exigidos para que empresa prestadora de serviços 
   hospitalares tenha a redução da base de cálculo do imposto. 
   Impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal) e da análise da legislação infraconstitucional.